Tribunal: STF
Processo: Rcl 19488
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA INOCORRENTE.



    1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, imputada ante a efetiva comprovação da conduta culposa na modalidade in vigilando - na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais (Lei nº 8.666/1993), por parte da empresa prestadora dos serviços.



    2. Reconhecimento judicial da responsabilidade subsidiária do Poder Público em harmonia às balizas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADC 16.



    3. Desserve a reclamação constitucional ao reexame do acervo fático-probatório.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.